Tribunal: CARF
Processo: 10730.725352/2019-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.725352/2019-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.789 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS AUGUSTO DIAS ISSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. REQUISITOS
Para a obtenção do direito à isenção do Imposto de Renda Pessoa Física, por
moléstia grave, o laudo médico apresentado deve atender aos requisitos legais,
dentre eles, que seja emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios, que especifique a existência da
patologia prevista no texto legal dentro do período sob fiscalização.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto e Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, que deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-010.787, de 15 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10730.725348/2019-31, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.725352/2019-07
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725352/2019-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão da 13a
TURMA DA DRJ09.
Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$893,75.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
"DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL", consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rend. Indevidamente Considerados
como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de
Aposentad
Cientificado do lançamento em 24/10/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 01/11/2019.
Irresignado com o presente lançamento, por meio do seu procurador, o contribuinte
apresentou imugnação de fls. 40 e 41, alegando que nos termos do Laudo Pericial em
anexo é portador de moléstia grave e que os rendimentos em debate se tratam de
proventos de aposentadoria, reforma ou pensão e suas respectivas complementações,
pelo que faz juz a isenção ora pleiteada.
Aduz, ainda, o defendente que é indevida a glosa do IRRF, vez que referida quantia foi
devidamente retida pela fonte pagadora.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa (ipsis litteris):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
EMENTA.
Acórdão dispensado de ementa, nos termos da Portaria RFB n.o 2.724, de 27 de
setembro 2017.
Assunto: Normas de Administração Tributária.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725352/2019-07

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando o meu entendimento pessoal expresso
na decisão paradigma, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa à Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos Declarados
Como Isentos por Moléstia Grave, sem a devida comprovação da suscitada
moléstia grave.
A decisão recorrida, apesar do então impugnante ter apresentado laudo médico
oficial, considerou que o mesmo não foi específico ao enquadrar a moléstia
grave dentro das hipóteses legais de isenção, pois, o referido laudo, não atesta
expressamente ser o impugnante portador de alienação mental, mas sim, de
transtorno de ansiedade generalizada, pelo uso dependente de substâncias
psicoativas e síndrome demencial, CID X: F06, recomendando a sua
aposentadoria por invalidez; ressaltando que esse código consta discriminado na
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à
Saúde como outros transtornos mentais devidos a lesão e disfunção cerebral e a
doença física. No caso, segundo a decisão recorrida, embora conste do Laudo
emitido pela junta médica do Departamento de Assistência Médica da
Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro a informação de que o contribuinte é
portador de síndrome demencial, o referido laudo não específica qual o estado
de demência do contribuinte.
Em seu recurso voluntário, ao demonstrar insatisfação em relação à autuação e à
decisão recorrida, o contribuinte argumenta que é impossível tornar mais claro o
seu direito à isenção, pois, está apresentando 03 (três) laudos inclusive o
LAUDO DA JUNTA MÉDICA da Assembleia Legislativa do estado Rio de
Janeiro, onde não paira duvida da dependência mental do contribuinte.
Na expectativa de reforçar seus argumentos em busca da suscitada isenção, o
contribuinte apresenta novos laudos médicos particulares mais específicos e
também laudos médicos oficiais emitidos pela Secretaria de Saúde da Prefeitura
de Niteroi / RJ e pela Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro,
datados de março do ano de 2022, onde é especificado a alienação mental do
contribuinte, porém, o referido laudo não especifica a partir de quando se deu a
referida moléstia, sendo, portanto, o mesmo ineficaz para a comprovação da
moléstia grave no decorrer do ano de 2015.
No tocante à concessão de isenção do imposto de renda relativo ao exercício de
2019, onde o contribuinte apresentou cópia de declaração, venho a informar que
a concessão no referido exercício, não implica necessariamente o direito à
isenção em anos anteriores ou mesmo posteriores.
Vale lembrar que a glosa do IRRF, está relacionada com a não consideração da
isenção do imposto de renda relacionado à moléstia grave não comprovada.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.789 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.725352/2019-07

Portanto, apesar dos esforços do contribuinte, considerando que os novos laudos
apresentados não apresentam os requisitos legais para o reconhecimento da
isenção, em especial a data a partir de quando se iniciou a referida moléstia,
entendo que não assiste razão ao mesmo no sentido de que seja concedida a
isenção do imposto de renda em relação ao ano calendário em questão.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original